Tribunal: TJMT
Processo: 1010183-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010183-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), UELTON RODRIGUES DE JESUS - CPF: 896.556.051-91 (AGRAVADO), PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DORNELES LAITHARTH E SILVA - CPF: 723.234.509-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRABALHO EXTERNO DEFERIDO PELO MAGISTRADO
A QUO
– REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS – REGIME FECHADO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA APLICADA – SAÍDA TEMPORÁRIA PARA VISITA A FAMILIARES – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO PROVIDO.

É necessário a observância do requisito objetivo – cumprimento de 1/6 da pena imposta – para concessão do trabalho externo aos reeducandos em regime fechado.

Inviável a concessão de saída temporária para visita familiar ao preso em cumprimento de pena em regime fechado, ante a ausência de amparo legal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo

Ministério Público
, tirado de decisão que nos autos do processo executivo de pena (SEEU) n.o 0031987-18.2018.8.11.0042, deferiu a prestação de trabalho externo e a saída temporária semanal ao reeducando
Uelton Rodrigues de Jesus
, ora agravado.

Em suas razões recursais,
o
Parquet

sustenta que o agravado atualmente cumpre pena no regime fechado e não preencheu o requisito objetivo de pelo menos 1/6 (um sexto) de pena cumprida estipulado pelo art. 37 da Lei de Execução Penal como condição para a realização de trabalho externo, bem como alega que inexiste amparo legal que justifique a concessão ao apenado do benefício relativo à saída temporária periódica do estabelecimento prisional para visitar familiares, com esses motivos requer a revogação da decisão agravada.

Em sede de contrarrazões, a defesa objetiva o desprovimento do recurso (Id.
167248691
).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo “
provimento do recurso, para fins de ser revogado o trabalho externo e a saída para visitas a família, concedidos ao Agravado UELTON RODRIGUES DE JESUS.”
(Id. 172504655).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Atestado de Pena contido no Id.
167248691
e demais documentos juntados ao caderno processual revelam que o agravado
Uelton Rodrigues de Jesus
responde ao PEP n.
0031987-18.2018.8.11.0042
[Sistema SEEU], que tramita na Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

O mencionado processo executivo de pena deriva das ações penais no. 0009776-71.2007.8.11.0042 e 0013324-10.2019.8.11.0002, no bojo da qual o ora agravado restou condenado à pena privativa de liberdade de 30 anos e 04 meses de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 250, § 1o, II, “a”, e artigo 121, §2o, III, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal.

Nota-se que no dia 25/08/2021, sobreveio aos autos ofício expedido pelo Diretor da Unidade Prisional, por meio do qual informou que o ora agravado vinha apresentando bom comportamento carcerário e requereu ao Juízo da Execução que fosse oportunizado ao recuperando o trabalho externo junto ao Projeto Segunda Chance, bem assim o direito de ser liberado aos sábados, entre 07h00min e 17h00min, para que pudesse realizar visitas aos seus familiares (Id. 167248691).

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos, considerando que não houve o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena em regime fechado para a concessão do trabalho externo e a ausência de previsão legal apta a conceder a saída para visitas familiares.

No dia 07/02/2023, o juízo a quo deferiu o aludido requerimento, com base na seguinte fundamentação, in verbis:

“(...) De acordo com o artigo 1o da Lei de Execução Penal, o cumprimento da pena tem por objetivo não apenas dar efetividade às disposições da sentença ou da decisão criminal, mas proporcionar a reintegração social do reeducando, podendo ser citada como uma dessas condições o trabalho.

Além disso, o artigo 28 da Lei de Execução Penal garante o acesso do condenado ao trabalho, o qual segundo tal dispositivo, é um dever social e condição de dignidade humana. in verbis:

Art. 28. O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva.

Por outro lado, o artigo 37 da LEP estabelece a necessidade de cumprimento de um sexto da pena como critério objetivo para a concessão do benefício do trabalho fora do presídio.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, entende que, independentemente do cumprimento de um sexto da pena, presentes as condições pessoais favoráveis, deve ser concedida, ao condenado em regime fechado ou semiaberto, a autorização para o trabalho externo (REsp 450.592), desde que realizado em obras públicas ou particulares e regi - dos por regras de direito público (art. 35 do CP), bem como adotada as cautelas legais para evitar a fuga.

Em caso semelhante o STJ assim decidiu: (...)” (Id n°. 167248691).

“(...) No presente caso, desde o mês de abril de 2018 foi celebrado um termo de cooperação mútua entre o Município de Primavera do Leste - MT e a associação Projeto Segunda Chance visando o aproveitamento de mão de obra dos recuperandos do regime fechado e semiaberto desta comarca em diversas obras da Prefeitura, o qual vem obtendo enorme êxito em sua execução e os outros Promotores de Justiça que antecederam a presente nunca se opuseram a participação dos detentos.

Trata-se de projeto bem sucedido, contando inclusive com reconhecimento do GMFMT (Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário) (GMF-MT) e SESP/MT.

Outrossim, vale lembrar que os detentos indicados pelo Diretor da Unidade prisional laboram em obras no centro urbanos de Primavera do Leste, e ao deixarem a unidade prisional utilizam tornozeleira eletrônica a fim de que sejam fiscalizados, ressaltando-se que além disso, os agentes prisionais poderão fiscalizá-los sempre que necessário.

Ademais, diante da crise econômica mundial em razão da Pandemia do Corona vírus e da dificuldade que o apenado encontrará para conseguir um emprego quando deixar o sistema, não deve o Judiciário negar tal pedido ao reeducando que deseja laborar.

Posto isto, verifico que inobstante as alegações do Ministério Público, o deferimento do trabalho externo do reeducando é medida que se impõe, eis que deixou de trazer aos autos qualquer indicativo de que o apenado não cumprirá com suas obrigações durante o trabalho externo.

Assim, diante do art. 36 e ss. da LEP, o pedido de trabalho externo defiro do reeducando UELTON RODRIGUES DE JESUS,, em conformidade com o contrato de número 060/2018, celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance – PROSEGHE, devendo ser observado o horário fixado no item 4.1 do mesmo.

Autorizo ainda, o reeducando visitar seus familiares nesta comarca, aos sábados e no período compreendido entre 12:00 e 18:00 horas
(AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1011245- 42.2022.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE) (...)” (Id. 163562168)

Com efeito, a respeito do trabalho externo em execução penal, a LEP assim dispõe:

“Art. 36. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina.

[...]

Art. 37. A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade,
além do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena
”.

Oportunamente, friso que os paradigmas do Superior Tribunal de Justiça colacionados à decisão objurgada [REsp 450.592/RS, DJ 04/08/2003; e HC 98.849/SC, DJe 15/06/2009], nos quais foi flexibilizada a necessidade de preenchimento do requisito objetivo para a prestação de trabalho externo, referem-se a situações distintas, na medida em que tratam de casos em que os condenados cumpriam pena no regime SEMIABERTO, e não no fechado, como se dá na presente hipótese.

Ao analisar o tema em debate, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que
“para a concessão do benefício da saída temporária com a finalidade de prestação de trabalho extramuros o apenado em cumprimento de sanção no regime semiaberto deve preencher os requisitos previstos no art. 123 da Lei de Execução Penal,
sendo prescindível o cumprimento de 1/6 da pena
”.

Ocorre que, no caso dos autos, o reeducando cumpre pena no regime fechado, motivo pelo qual é necessário o preenchimento do requisito objetivo, ou seja, cumprimento de 1/6 (um sexto) da sanção imposta, para que seja possível a concessão do trabalho exte
rno.

Essa é a mesma compreensão alcançada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
A concessão do trabalho externo aos condenados em regime inicial fechado exige o cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, nos termos do art. 37 da Lei de Execuções Penais.
[...]” (REsp 1864858/AM, Rel. Ministra Laurita Vaz) Destaquei

Nesse sentido, a lição de Cezar Roberto Bitencourt (Código Penal Comentado. 2a edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2004. Página 142):

“Quem cumpre pena em regime fechado não tem direito a frequentar cursos, quer de instrução, quer profissionalizantes.
E o trabalho externo só é possível (ou admissível) em obras ou serviços públicos, desde que o condenado tenha cumprido, pelo menos, um sexto da pena, e desde que sejam tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina.
” Destaquei

No que concerne à prestação do trabalho externo, mostra-se pertinente colacionar a lição doutrinária de Guilherme Nucci, segundo a qual o instituto em questão deve constituir medida excepcional, aplicada quando o Estado não detém estrutura no interior da unidade prisional para o desempenho do trabalho obrigatório aos condenados, pois, desta forma, evita-se o deslocamento de mão de obra pública para a fiscalização destes e, ainda assim, possibilita-se a sua necessária ressocialização:

“(...) 55.
Trabalho Externo Excepcional: não deve ser a regra, mas a exceção. O ideal, como vimos defendendo em notas anterior, é que o Estado providencie, dentro dos estabelecimentos penais (regimes fechado e semiaberto), as condições e instalações necessárias para o desempenho do trabalho obrigatório dos sentenciados. Não há sentido na inserção de preso em serviços externos, especialmente quando se cuidar de condenados perigosos, com penas elevadas a cumprir, descolando-se um número razoável de agentes de segurança para evitar fugas, a pretexto de não haver local próprio dentro do presidio.
Esse descaso estatal, em relação à falta de estrutura dos estabelecimentos penitenciários, precisa ser contornado, em nome da corrente individualização executória da pena.” (NUCCI, Guilherme de Souza. – Leis penais e processuais penais comentadas, 8. ed., rev. atual. e ampl. – Vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 171/172) – Destaquei.

Deste modo, no atual estágio da execução penal, não é dado ao recluso prestar trabalho externo, o que não impede que realize serviços intramuros, tampouco implica em desprestigiar o útil trabalho desenvolvido pela unidade prisional de Primavera do Leste/MT em conjunto com a Prefeitura daquele município, mas tão somente significa que se deve submeter aos rigores e impeditivos legais impostos pela legislação de regência.

Em situação análoga, não foi outra a conclusão deste
E. Tribunal
, consoante se infere do julgado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE CONCEDE SAÍDA TEMPORÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO E VISITA À FAMILIARES (PROJETO SEGUNDA CHANCE) – REEDUCANDO QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PROVIMENTO – RÉU QUE NÃO PREENCHE REQUISITO OBJETIVO PARA CONCESSÃO – RECURSO PROVIDO.
A norma é taxativa em condicionar a concessão do benefício de prestação de trabalho externo aos reeducandos em regime fechado, após o cumprimento de no mínimo 1/6 (um sexto) da pena - inteligência do art. 37 da LEP. Em se tratando de reeducando em cumprimento de pena em regime fechado, que não alcançou o lapso temporal exigido pela norma, padece do preenchimento do requisito objetivo para a concessão do benefício. Recurso provido”. (N.U 1018027-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022) Destaquei

Nesse contexto, não preenchidos os requisitos objetivos, inviável o deferimento do trabalho externo ao reeducando, mesmo que destinado a trabalhar em obras públicas, eis que é imprescindível o cumprimento do requisito temporal.

Da mesma forma, inexiste previsão legal que permita a concessão do benefício de visita aos familiares aos finais de semana. No ponto, observa-se que o magistrado sequer expôs os motivos que o levaram a deferir a medida para reeducando que não cumpriu nenhum requisito objetivo.

Vale relembrar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pelo indeferimento da saída temporária, quando não preenchidos os requisitos para sua concessão:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. VISITA PERIÓDICA AO LAR. INDEFERIMENTO. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA, POR ORA, COMPATÍVEL COM OS OBJETIVOS DA PENA
. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do recurso em habeas corpus quando não evidenciado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. 2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a concessão do benefício de visita periódica ao lar não prescinde da observação de sua compatibilidade com os objetivos da pena, além do bom comportamento, devendo ser gradual o contato maior do apenado com a sociedade, a fim de não frustrar os objetivos da execução.
Além disso, também é firme o posicionamento de que o fato de o apenado ter progredido para o regime semiaberto não lhe assegura o direito à visitação periódica ao lar ( AgRg no HC n. 707.418/RJ, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17/12/2021). 3.A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de ser inviável, em sede de habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo para a concessão de benefícios da execução penal, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 723401 RJ 2022/0040607-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022) Destaquei

“[...]
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a concessão do benefício de visita periódica ao lar não prescinde da observação de sua compatibilidade com os objetivos da pena, além do bom comportamento, devendo ser gradual o contato maior do apenado com a sociedade, a fim de não frustrar os objetivos da execução
. [...]” (AgRg no HC 446.526/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer).

Assim, descabida a autorização concedida pelo Juízo a quo, eis que ausente legislação que autorize a saída do reeducando inserido no regime fechado, todos os sábados e sem vigilância, para visita familiar.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso ministerial, para revogar a decisão agravada e, por efeito, indeferir o pedido de concessão de trabalho externo e visita familiar, ante o não preenchimento dos requisitos objetivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023